Tribunal: TCU
Processo: 017.154/2007-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra recursos de reconsideração apresentados contra decisão de mérito em tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos na execução das obras de macrodrenagem do Tabuleiro dos Martins em Maceió/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Ademir Pereira Cabral e pela empresa C Engenharia S.A. (sucessora da Cipesa Engenharia S.A.) (12.272.753/0001-35) contra o Acórdão 1889/2021-TCU-Plenário que apreciou recurso de reconsideração interposto pelos mesmos responsáveis, entre outros defendentes, o qual negou provimento aos apelos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher os embargos de declaração opostos pelo Sr. Ademir Pereira Cabral, conferindo-lhes efeitos infringentes, de forma a alterar a redação do subitem 9.1 do Acórdão 1889/2021-TCU-Plenário , que passa a vigorar com a seguinte redação: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RITCU, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos, e negar provimentos aos apelos, com exceção dos Srs. Ademir Pereira Cabral e José Benigno Viana Portela, concedendo-lhes provimento, de forma a alterar o subitem 9.5 do Acórdão 1814/2014-TCU-Plenário , que passa a vigorar nos seguintes termos; 9.5. julgar regulares as contas dos Srs. Ademir Pereira Cabral e José Benigno Viana Portela, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I e 207, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação; 9.3. acolher parcialmente os embargos de declaração da empresa C Engenharia S.A, sem efeitos modificativos, apenas para integrar ao Acórdão 1889/2021-TCU-Plenário as análises constantes do voto condutor desta deliberação; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Divisão de Apoio aos Advogados da União (DIAAU) da Procuradoria-Regional da União da 1a Região, para as providências que entender cabíveis; 9.5. dar ciência desta deliberação aos embargantes e ao Sr. José Benigno Viana Portela.